Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ENTE EXECUTADO. INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTÓRIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no tema 973, analisado em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que “o artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
2. Logo, em cumprimento individual de sentença coletiva, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública apenas por sua instauração independentemente de haver ou não impugnação da parte executada.
3. A fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente pelo início da fase executiva não obsta, contudo, a condenação ao pagamento, em favor do executado, de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.